Tribunal: TJDFT
Processo: 0709364-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. COTA DE CONSÓRCIO. NEGÓCIO JURÍDICO INTERMEDIADO POR TERCEIRO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade pelo fato do produto e do serviço é objetiva, afastando apenas a comprovação da culpa, mas não exclui a necessidade de se demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta da parte ré.
2. Isso porque os requisitos de configuração da responsabilidade civil comum não são totalmente afastados na referida hipótese, ou seja, os pressupostos lógico-jurídicos da responsabilidade mantêm-se exigíveis em qualquer dos sistemas de atribuição de responsabilidade: conduta, dano e nexo de causalidade entre ambos.

3. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373 CPC/2015.

3. Como regra geral, o nexo de causalidade deve ser analisado no caso concreto e a demonstração da presença do vínculo entre a ação e o resultado cabe à parte autora, não sendo suficiente a mera possibilidade de o evento ter origem no fato narrado por ela na inicial.
4. Ausente a prova da participação do Réu ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ou de seus prepostos/representantes no negócio entabulado entre a Autora e o estelionatário, fica afastada a responsabilidade da empresa Ré.
5. Recurso improvido.